Tribunal: TJPA
Processo: 0002884-87.2013.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0002884-87.2013.8.14.0096

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. N
EGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de n
egativa de seguimento a
recurso extraordinário, fundada na alínea
“
a
”
,
do inciso I
,
do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo o
Supremo Tribunal Federal fixado que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, em conformidade com tese firmada no julgamento do RE n.º 748.371/RG (Tema 660/STF)
, além de a decisão se alinhar à
tese fixada no Recurso Extraordinário n.º 598.099/MS (Tema 161
, “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”
).

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle.
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).
36.ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (28 de setembro a 05 de outubro de 2022).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO – 0002884-87.2013.8.14.0096

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

REPRESENTANTE: FRANKLIN DAYWYSON JAQUES DO MONT SERRAT ANDRADE (OAB/PA N.º 20.166)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Trata-se de
agravo interno
(ID. N.º
1.0412.676
), interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário (ID. N.º
9.731.487
), fundada na alínea "a" do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso extraordinário n.º 748.371/RG (Tema 660/STF)
, além de a decisão est
ar
alinhada ao
entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no RE n.º 598.099/MS (Tema 161/STF, “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”).

A parte agravante aduz
, em síntese, violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, pelo fato de não ter sido dada a chance de juntada oportuna das provas requeridas pelo réu, bem como a concessão de tutela antecipada sem a oitiva
do
mesmo
, além d
a reunião
indevida
de
processos.

Aduz, ainda, ofensa ao disposto nos artigos 2.° e 37, IX,
da
CF, por interferência na nomeação de candidatos, bem como na legislação acerca da contratação temporária, requerendo que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela.

Foram apresentad
as c
ontrarrazões
,

conforme

ID
.

N.º
10.
667.897
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que suposta violação das garantias constitucionais elencadas
no inciso LV do art. 5.º da Constituição Federal não possui repercussão geral, como fixado no julgamento do RE n.º 748.371/RG (tema 660/STF), por demandar a análise da exata aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas, culminando com a não admissão do recurso extraordinário, à luz do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não havendo, desta feita, como dar-lhe seguimento.

Anoto que aludida diretriz permanece hígida, como se colhe de inúmeros julgados do Pretório Excelso, cuja algumas ementas transcrevo abaixo à título ilustrativo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMA
INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1249066
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA
DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
1º.08.2013 Tema 660). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1096731
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123DIVULG 07-06-2019PUBLIC 10-06-2019)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA: REQUISITOS DE CABIMENTO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 318 E 660. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1136520
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018PUBLIC 09-10-2018)”.

No mais, o agravo não deve ser provido, tendo em conta que se limita a repetir alegações infundadas, sem trazer novos argumentos suficientes para modificar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por aplicabilidade do tema 161 (“
O
candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”) do STF.

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 05/10/2022